Tribunal: TJDFT
Processo: 0703329-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR. ADVENTO DE FILHO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO. TESE DE ATIPICIDADE PENAL. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO TEMA REPETITIVO N. 918 E SÚMULA N. 593 DO STJ. APLICAÇÃO RETROATIVA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BENÉFICO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO REALIZADO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. IMUTABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA.
1. A Revisão Criminal constitui ação autônoma de impugnação para fins de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 621 do Código de Processo Penal, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal.
2. A mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de Revisão Criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (STJ, AgRg no HC 779.647/SC).
3. Os princípios da irretroatividade da norma penal mais gravosa e da retroatividade da norma penal benéfica, extraídos do mandamento constitucional contido no art. 5o, inciso XL, não se aplicam para precedentes jurisprudenciais, ainda que qualificados, referindo-se, pois, apenas à lei penal em sentido formal. Precedentes STF e STJ.
4. A formação de núcleo familiar entre a vítima e o condenado definitivo pelo crime de estupro de vulnerável, com o nascimento de um filho após quase dois anos do trânsito em julgado, não justifica a desconstituição da coisa julgada nem a aplicação de distinguishing ao tema repetitivo n.o 918 e à Súmula n.o 593 do STJ. Isso porque a revisão criminal não tem por finalidade a reavaliação do conjunto probatório ou a adoção de entendimento jurisprudencial mais favorável ao condenado.
5. Revisão Criminal admitida e julgada improcedente.